Tribunal: TJDFT
Processo: 0704527-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. COBERTURA CONTRATUAL. NEGATIVA DE PAGAMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. EXAMES PRÉVIOS. NÃO SUBMISSÃO DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. MÁ-FÉ DO SEGURADO. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de cobrança e indenizatória, na qual os herdeiros pretendem a indenização do seguro de vida entabulado com a seguradora ré.
2. Nos termos da Súmula 609-STJ, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, “é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
3. A não indicação da declaração de saúde quanto a doença preexistente não exonera a seguradora de honrar com o pactuado, porque a má-fé não se presume, sendo necessário provar que o segurado queria fraudar o seguro e a seguradora não exigiu exames prévios.
4. Negou-se provimento ao apelo.